Tribunal: TJSP
Processo: 1007881-80.2016.8.26.0606
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Embargos de Declaração em Apelação Cível – Ação de cobrança. Cartão de Crédito. Acórdão que não se mostra omisso ou contraditório – Inadmissibilidade da via eleita, impondo-se a rejeição dos embargos declaratórios.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000085217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007881-80.2016.8.26.0606/50000, da Comarca de Suzano, em que é embargante
CRISTIANO DA SILVA CASTRO, é embargado BANCO BRADESCO CARTÕES
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ALBERTO GOSSON E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Embargos de Declaração Cível no 1007881-80.2016.8.26.0606/50000 - Suzano - Voto no 28.145-RG.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1007881-80.2016.8.26.0606/50000
VOTO No 28.145
EMBARGANTE: CRISTIANO DA SILVA CASTRO
EMBARGADO: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
COMARCA DE SUZANO - 1a VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: PAULO ROBERTO DALLAN
Embargos de Declaração em Apelação Cível Ação
de cobrança. Cartão de Crédito. Acórdão que não se
mostra omisso ou contraditório Inadmissibilidade da
via eleita, impondo-se a rejeição dos embargos
declaratórios.
Trata-se de tempestivos embargos de declaração
opostos ao v.Acórdão de fls. 210/216, que deu provimento ao
recurso principal para julgar procedente a ação de cobrança de dívida
originada de cartão de crédito.
Em síntese, o embargante alega omissão e
contradição no julgamento, pois segundo afirma: a) não houve
enfrentamento da matéria relativa à falta de sua identificação nas
faturas, que são omissas quanto ao CPF ou qualquer documento
pessoal, verificando-se incorreção na grafia de seu nome; b) a
despeito da informação do envio das faturas ao endereço
mencionado, inexiste prova de que tal fato tenha ocorrido; c) tendo
sido negada a própria existência da relação jurídica, torna-se
desimportante o fundamento de que as compras descritas não foram
impugnadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Embargos de Declaração Cível no 1007881-80.2016.8.26.0606/50000 - Suzano - Voto no 28.145-RG.
É o relatório.
A finalidade dos embargos de declaração é
elucidar obscuridade, afastar contradição e suprir omissão. Na
hipótese, o aresto foi claro, tendo abrangido as matérias de interesse
que foram devolvidas ao Tribunal por meio do recurso de apelação.
Não há omissão ou contradição no V. Acórdão.
Conforme
expressamente
assentado
no
V.
Acórdão, a cobrança da dívida originada do uso de cartão de crédito
foi devidamente instruída com o contrato padrão de adesão, com as
faturas que não foram pagas, as quais foram devidamente
encaminhadas ao endereço do réu/embargante, o mesmo, aliás, onde
a sua citação, pessoal, ocorreu regularmente.
No ponto, eis excerto do V. Acórdão:
“O réu, em relação às faturas exibidas, às
transações realizadas como cartão de crédito e aos pagamentos
parciais realizados, não disse uma única palavra no sentido de
oferecer impugnação específica, optando pela cômoda postura de
tudo negar”.
A postura evasiva não pode se contrapor aos
documentos que foram exibidos para dar supedâneo à cobrança,
mostrando-se, de resto, despicienda a ausência de identificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Embargos de Declaração Cível no 1007881-80.2016.8.26.0606/50000 - Suzano - Voto no 28.145-RG.
numeral de documento pessoal no corpo das faturas que, repita-se,
possuem elementos de maior relevo que não foram sequer
questionados (indicação do mesmo endereço de citação, descrição de
compras a denotar o uso do cartão e, mais importante, a existência de
pretéritos pagamentos parciais).
Quanto ao nome do devedor, não há qualquer
erro, mas apenas e tão-somente abreviatura.
Como se vê, o v.Acórdão não padece dos vícios
de omissão e contradição que foram apontados nos embargos
declaratórios,
revelando-se,
destarte,
em
seu
bojo,
mero
inconformismo em relação ao resultado o julgamento.
JOSÉ FREDERICO MARQUES ensinou que não se
pode admitir, no julgamento dos embargos de declaração, “(...) que
se inove além dos limites da simples declaração, para,
indevidamente, se corrigirem errores in judicando ou in procedendo,
como se o recurso fosse de embargos infringentes” (in “Manual de
Direito Processual Civil”, vol. III, 6a. ed., São Paulo: Saraiva, 1982,
p. 162, no 632, parte final), afinal, pontificou PONTES DE MIRANDA
que nos embargos de declaração ao juiz não se pede que redecida,
mas que reexprima (in “Comentários ao Código de Processo Civil”,
tomo VII, Rio de Janeiro: Forense, 1975, pp. 399 e 400).
De mais a mais, o egrégio Superior Tribunal de
Justiça assentou que “não tem pertinência embargos de declaração
para alterar a fundamentação do Acórdão, quando suficiente a que
foi desenvolvida” (REsp. 192.978/RS - 3a T. - Rel. Min. CARLOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Embargos de Declaração Cível no 1007881-80.2016.8.26.0606/50000 - Suzano - Voto no 28.145-RG.
ALBERTO MENEZES DIREITO - j. em 24.06.99 - in DJU de
09.08.99, p. 169).
Ante o exposto, por meu voto, rejeito os
aclaratórios.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator